Tribunal: TJDFT
Processo: 0717021-58.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RODOVIA FEDERAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. APURAÇÃO DO VALOR EM LIQUIDAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. A responsabilidade decorrente de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, de maneira que prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir se há nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o acidente de consumo. Precedentes.
2. No caso, em que pese os documentos acostados demonstrem a efetiva ocorrência de dano, do simples exame da documentação colacionada aos autos, não é possível se atestar a efetiva extensão do dano material sofrido. Nesse cenário, apesar de presente o an debeatur, faz-se necessária a apuração quantum debeatur em liquidação de sentença.
3. No ato ilícito extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).
4. Apelação conhecida e provida em parte.